Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700880-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA contra acórdão da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, que manteve o julgamento de improcedência, em razão da prescrição, da ação de cobrança movida pela reclamante contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual postulava o pagamento de crédito remuneratórios não pagos ao tempo do vencimento, relativos aos anos de 2004 e 2005, no valor de R$ 255,26 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação originária. O recorrente sustenta o cabimento da Reclamação sob alegação de violação ao entendimento sedimentado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, segundo o qual: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Alega, em síntese, que os creditórios remuneratórios que lhe são devidos venceram nos anos de 2004 e 2005, mas não podem ser considerados prescritos, pois teria ocorrido renúncia expressa da prescrição por parte do Distrito Federal, porquanto em 1o de abril de 2024 teria tornado pública a notícia de que procederia ao pagamento de créditos derivados de exercícios financeiros findos. Afirma a reclamante que “o ato confirma que os créditos objeto das declarações de reconhecimento serão quitados administrativamente, o que caracteriza, inequivocamente, uma renúncia expressa à prescrição”. Aduz que também houve renúncia tácita à prescrição com relação aos créditos devidos à reclamante, por ato administrativo expedido em 10 de maio de 2023 e em 13 de dezembro de 2022, consubstanciado em certidão reconhecendo o inadimplemento da obrigação, além de ressaltar que o mesmo crédito foi apurado em consulta realizada no sistema informatizado do Distrito Federal. Sustenta que “...a Turma concluiu que os documentos que integram os autos evidenciam que os débitos estão relacionados ao Auxílio Creche referente ao exercício de 2005, sem indicar, no entanto, a existência de algum fato que tenha suspendido o prazo prescricional, restando apenas a declaração emitida pelo recorrido, datada de 10 de maio de 2023.” Defende que tais atos representam renúncia à prescrição por parte da Fazenda Pública, à luz do art. 191 do CC e do Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, pois houve o reconhecimento administrativo do direito vindicado e por existir previsão legal expressa autorizando a reserva de recurso orçamentários para pagamento de obrigações de exercícios anteriores pela Fazenda Pública, conforme instituído pelo art. 37 da Lei 4.320/1964 e pelo art. 1o do Decreto n.o 62.115/1968. Defende, ainda, que a presente reclamação deve permanecer suspensa até o julgamento de reclamações anteriores autuadas nos processos 0748103-25.2023.8.07.0000 e 0748135- 30.2023.8.07.0000, com idêntico objeto, argumentando que “...a suspensão temporária do processo não apenas resguardará a coerência e a uniformidade das decisões judiciais, mas também contribuirá para a otimização dos recursos públicos, ao evitar a realização de atividades processuais redundantes.” Requer a concessão de efeito suspensivo à reclamação, a fim de sobrestar a tramitação do processo originário até o trânsito em julgado da presente reclamação. No mérito, requer o acolhimento da reclamação “para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento em conformidade com o entendimento da Corte de Justiça, nos termos do Tema1.109”, além a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. As custas iniciais da reclamação foram regularmente recolhidas pela agravante (ID 58550914). A reclamante atendeu a ordem de emenda à inicial para proceder à juntada de documentos essenciais na petição de ID 59919618. Contestação apresentada pelo Distrito Federal no ID 61755731, pela improcedência da reclamação. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 62316436, também pela manutenção do acórdão embargado. É o Relatório. Decido. O cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do CPC, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. Na hipótese dos autos, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, em cotejo com o conteúdo do acórdão impugnado e com o precedente qualificado do STJ suscitado como fundamento do pedido, mostra-se imperativa a extinção da reclamação, considerando sua inadmissibilidade. A reclamação não possui natureza recursal, tratando-se de ação constitucional cabível em hipótese específicas, nos termos do art. 988, IV, do CPC e art. 196, IV, do RITJDFT, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, cabe a reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração especifica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não basta a simples alegação de violação de precedente qualificado, é necessário demonstrar objetivamente a afronta do entendimento pela decisão agravada. A esse respeito, confira-se a jurisprudência dessa egrégia Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - NARRATIVA QUE NÃO TRADUZ OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. 1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente. (Acórdão 1669594, 07181479520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. (...) O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1640017, 07175303820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, constata-se que as alegações sustentadas sobre violação do entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.109 não se sustentada frente ao conteúdo do acórdão reclamado, que manifesta entendimento que se atém aos estritos limites estabelecidos pela Corte Superior de Justiça. O acórdão reclamado, prolatado pela Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela reclamante, onde postula valores remuneratórios módicos, que se remetem aos anos de 2005 e 2006, não havendo qualquer impugnação na reclamação quanto aos fundamentos elencados na sentença a respeito da inexistência de demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. O fundamento da reclamação, em atenção ao disposto no art. 988, IV, do CPC, se restringe à alegação de renúncia da prescrição, que seria passível de constatação frente ao entendimento sedimentado no Tema de Recursos Repetitivos no 1.109. Ocorre que a reclamante não demonstrou todos os pressupostos para o reconhecimento da renúncia à prescrição, conforme elencados no referido precedente qualificado. Ao julgar o Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, o STJ estabeleceu diretrizes para o reconhecimento da renúncia tácita da prescrição prevista no art. 191 do CC, não bastando que a Administração Pública reconheça administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, a despeito do advento da prescrição. Segundo entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivos, não basta manifestação administrativa reconhecendo a subsistência ou mesmo a intenção de proceder ao pagamento da obrigação prescrita, sendo necessário para configuração de renúncia da prescrição pelo Estado a existência de legislação autorizativa específica, in verbis: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". (STJ, REsp 1925193/RS, Tema 1.109 – g.n.) Conforme exposto na ementa do referido precedente qualificado: “A revisão administrativa que promova a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da Administração Pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido.” No caso paradigma apreciado pelo STJ, restou afastada a alegação de renúncia tácita da prescrição, justamente por falta de lei especifica a respeito do crédito vindicado naquele recurso especial, confira-se: “Ocorre, no entanto, que tal raciocínio, em linha de princípio, não pode ser transportado e aplicado para a controvérsia trazida neste repetitivo, notadamente porque, no caso em exame, o reconhecimento administrativo da possibilidade da contagem de tempo ficto não se lastreou em lei autorizativa específica, como no caso dos reajustes salariais acima reportados, obstaculizando, salvo melhor juízo, a compreensão de ter havido a questionada renúncia tácita pela União. Nessa toada, realmente, a tese da renúncia tácita à prescrição, extraída da interpretação de lei formal autorizadora do subjacente benefício, nada tem de incorreta ou inadequada, grassando, aliás, na orientação jurisprudencial desta Corte Superior há mais de uma década. A tanto, cite-se o quanto decidido no REsp n. 990.284/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pela TERCEIRA SEÇÃO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 13/4/2009, em que, a partir da interpretação dos termos da Medida Provisória n. 1.704/1998, concluiu-se pela ocorrência de renúncia tácita da prescrição relativa ao reajuste de 28,86%, então concedido aos servidores públicos federais civis. Dita exegese, entretanto, não pode ser estendida à situação fático-jurídica que com ela não se compatibiliza, de modo a outorgar efeitos jurídicos retroativos amplos e gerais, vale dizer, eficácia retroativa extraordinária a ato administrativo simples, porquanto desacompanhado da prévia edição de lei que sinalizasse esse propósito (renúncia à prescrição). É cediço que a Administração Pública pode rever os seus próprios atos, invalidando-os quando eivados de ilegalidade, ou revogando-os por critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos, conforme disposto no art. 53 da Lei n. 9.784/1999, que positivou o princípio da autotutela: (...) Nesse fio, não se mostra adequado nem parece a melhor exegese, no entanto, interpretar essa conduta da Administração Pública, benéfica para o aposentado, como renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC), com efeitos retroativos à data do originário ato de aposentação do servidor. Não bastasse isso, a Lei n. 8.112/1990, que rege o regime jurídico dos servidores da União, dispõe que "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração". A uma, como visto, porque a edição de prévia lei autorizativa é condição para a renúncia à prescrição que venha a importar na produção de efeitos retroativos que extrapolem a legislação ordinária de regência. Na espécie, não se verifica a edição prévia de lei formal autorizativa, porquanto o motivo da portaria retificadora veio a ser a incorporação do novo entendimento exarado no Acórdão TCU n. 2008/2006. A duas, porque considerar a postura do ente público como renúncia à prescrição, além de ilegal, acarretaria uma situação de perplexidade, pois tornaria os efeitos do reconhecimento administrativo do direito muito mais gravosos à Administração Pública do que se ela tivesse negado esse mesmo direito ao interessado, quando sobre ele já operada a prescrição do respectivo fundo de direito.” (REsp n. 1.925.193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023 - g.n.) Nesses termos, sem que haja legislação específica autorizando especificamente o pagamento ou instituindo reserva orçamentária específica, a simples manifestação administrativa que reconhece o direito ou que demonstra intenção de pagamento não representa renúncia tácita da prescrição. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ. I - Em observância ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), não há renúncia tácita da prescrição, a ensejar o pagamento retroativo, quando a Administração Pública reconhece o direito pleiteado pelo administrado. Acolhida a prejudicial de prescrição. II - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1853143, 07182972220228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Recentemente, no julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.109), o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 5. Nesse contexto, extrapolado o prazo prescricional quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e rechaçada a ocorrência de renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral e, ausente qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora, denegada a segurança. 6. Apelação conhecida e não provida. Acórdão originário reformado. (Acórdão 1815906, 07067629620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso dos autos, constata-se que o acórdão reclamado se atém ao comando contido no Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, uma vez que julgou improcedente o pedido pelo fato de a reclamante não ter apontado nenhuma lei que autorizasse concretamente o pagamento dos créditos reivindicados, limitando-se a invocar aplicação de normas gerais sobre orçamento público, elencadas no art. 37 da Lei 4.320/1964 e pelo art. 1o do Decreto n.o 62.115/1968. De fato, os referidos dispositivos legais tratam de regras gerais de orçamento publicito, relativas aos pagamentos de despesas de exercícios anteriores, sem nada tratar sobre prescrição, sobre a situação concreta versada nos autos ou sobre o crédito reivindicado pela reclamante, confira-se: Lei 4.320/1964: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. Decreto n.o 62.115/1968: Art. 1o. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente. Assim, verifica-se plena subordinação entre o acordão impugnado e o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, estando correta a intepretação dada pelo Órgão Julgador, ao considerar não demonstrado requisito essencial para o reconhecimento da renuncia à prescrição pelo Distrito Federal, já que a reclamante não indicou lei específica permitindo o pagamento ou, ao menos, lei orçamentária dispondo concretamente sobre o pagamento da obrigação. Portanto, uma vez que não demonstrada, nem mesmo em tese, violação ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.109, e considerando que a reclamação não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial, impõe-se o indeferimento monocrático da presente reclamação, por decisão monocrática, como autoriza o art. 198, I, do RITJDF. Destaco, a propósito, que já foram proferidas decisões pela inadmissibilidade reclamações com idêntico objeto nos processos indicados pela reclamante como paradigmas na petição inicial, em consonância a jurisprudência desta colenda Câmara de Uniformização, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.109, o e. STJ firmou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 2. O acórdão reclamado, que manteve a r. sentença declaratória da prescrição da pretensão de cobrança, trata de hipótese diversa daquela a que se refere o Tema Repetitivo no 1.109 do STJ, pois, no caso concreto, a prova colhida nos autos não foi capaz de demonstrar o reconhecimento, pela Administração Pública, da existência da dívida objeto da cobrança. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879702, 07481231620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifico que não encontra sustentação jurídica o pedido de suspensão da presente reclamação até o julgamento definitivo de reclamações anteriores com o mesmo objeto. O pedido foi formulado pela reclamante sob alegação de que “...a suspensão temporária do processo não apenas resguardará a coerência e a uniformidade das decisões judiciais, mas também contribuirá para a otimização dos recursos públicos, ao evitar a realização de atividades processuais redundantes.” Os processos relacionados versam sobre a mesma questão de direito, mas foram movidos por partes diversas, de modo que não se constata conexão ou prejudicialidade externa passível de justificar a suspensão da presente reclamação. É necessário ressaltar que não há no ordenamento jurídico previsão de suspensão de processos nas instâncias ordinárias apenas em razão da existência de processos análogos, salvo as disposições especiais concertantes à afetação de matérias jurídicas em recursos repetitivos, em repercussão geral, ou em incidente de resolução de demandas repetitivas, que não se aplicam ao caso em apreço. Diante do exposto, indefiro a petição inicial da presente reclamação, com fulcro no art. 988, IV, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDF, e julgo o processo extinto, sem resolução do mérito. Estabelecido o contraditório, com a apresentação de contestação pelo Distrito Federal, condeno a reclamante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, considerando ser irrisório o valor da causa, que apresenta conteúdo jurídico repetitivo e sem maior complexidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator